Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR COISA JULGADA (ART. 485, V, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE EXAMINOU O TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO ENFRETAMENTO NA SENTENÇA. ARTS. 502 E 505 DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. APLICABILIDADE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO.

1. Nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” e “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

1.1. No caso, a questão referente à possível existência de coisa julgada fora afastada quando da apreciação do AGI 0728634-95.2020.8.07.0000, não sendo mais possível que o julgador de 1o grau julgue extinta a demanda com base no art. 485, V, do CPC.

2. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, no qual o beneficiário não possui relação com a suposta entidade contratante, não há se falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, visto que o vínculo deve ser considerado individual.

2.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais.

3. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

4. Apelação cível provida. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes.